Tribunal: TJBA
Processo: 8053171-41.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8053171-41.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: REGINALDO VIEIRA DE CARVALHO

ADVOGADO(s)
:
VAGNER SILVA SOUZA E OUTRO

AGRAVADO: CRUZ SANTOS MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA

ADVOGADOo(s)
:
DANIEL ALMEIDA GARCEZ, SYLVIO GARCEZ JUNIOR

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO RENOVATÓRIA E REVISIONAL DE CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. PERÍCIA JUDICIAL. SUBSTITUIÇÃO DE PERITO. NOMEAÇÃO DE PROFISSIONAL INADEQUADO À FINALIDADE DA PROVA. REQUISITOS DO ART. 468 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão pro
latada
nos autos da Ação Renovatória e Revisional de Contrato de Locação Comercial c/c Consignação em Pagamento, que acolheu impugnação da parte autora e substituiu o perito originalmente nomeado — um
C
orretor de
I
móveis — por
E
ngenheiro
C
ivil, sob o fundamento de necessidade de avaliação técnica da “condição atual do imóvel”. O
Recorrente
sustentou que a perícia objetiva apurar o valor locatício de mercado, tarefa própria do corretor de imóveis, conforme a Lei nº 6.530/78, e que a substituição foi indevida, por ausência de justificativa legal, nos termos do art. 468 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir se é válida a substituição do perito judicial originalmente nomeado —
C
orretor de
I
móveis — por
E
ngenheiro
C
ivil, em perícia cujo objeto principal é a apuração do valor locatício de mercado do imóvel, em
lide
revisional de aluguel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A substituição de perito judicial somente se justifica nos casos legalmente previstos, como ausência de conhecimento técnico, descumprimento do encargo ou impedimento,
ex vi
do art. 468 do CPC — hipóteses não verificadas no caso concreto.

4. O Corretor de Imóveis, conforme a Lei nº 6.530/78 e o Decreto nº 81.871/78, possui habilitação legal para realizar avaliação mercadológica de imóveis, atividade que integra suas atribuições profissionais típicas.

5. A perícia em questão tem por objeto principal a apuração do valor de mercado do aluguel comercial, o que exige conhecimentos específicos sobre dinâmica imobiliária, localização, oferta, demanda e fatores mercadológicos — competências inerentes ao Corretor de Imóveis.

6. A alegação, genérica, de necessidade de avaliação estrutural do imóvel, não acompanhada de demonstração concreta de vícios construtivos ou deterioração relevante, não justifica a substituição do perito originalmente nomeado.

7. A nomeação de perito deve observar a correspondência entre a especialização do profissional e o objeto da prova técnica, sob pena de comprometer a efetividade e o resultado do julgamento.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso provido.

___________________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 468; Lei nº 6.530/78; Decreto nº 81.871/78, art. 2º.

____________________________________________________________________________________

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º
8053171-41.2025.8.05.0000
, tendo como Agravante
REGINALDO VIEIRA DE CARVALHO
e Agravad
a a

CRUZ SANTOS MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.
.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E
DAR
PROVIMENTO ao
Instrumental
.